Tribunal: STF
Processo: RHC 224842
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Joilson Morete da Costa contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 781.802/SP. 



    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se preso, preventivamente, em razão de suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para manutenção do decreto de prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito.



    Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar do recorrente, para que possa responder ao processo em liberdade.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal, estando vigente o art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 dias corridos. 2. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 07/11/2022. O presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser interposto nesta Corte em 16/11/2022, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 3. Agravo regimental não conhecido.” (Doc. 26).



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    No que concerne à alegada ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, a Relatora no STJ, mediante pronunciamento monocrático, assentou:



    “Dos excertos transcritos, observo que, ao contrário do que alega a Defesa, a medida cautelar extrema foi devidamente fundamentada, tendo sido amparada nas circunstâncias do flagrante, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o Paciente "- reincidente e beneficiado com a liberdade em Habeas Corpus em 09/08/2022 - pela prática do mesmo crime -, não tardou, 10 dias depois, a praticar, em tese, novo crime"”



    Tal como se vê da fundamentação transcrita, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do recorrente, uma vez que calcado em elementos concretos a indicar risco à ordem pública, considerada a reincidência e a reiteração delitiva em curto espaço de tempo. (doc. 11)



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente